Tribunal: TJMT
Processo: 1046730-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046730-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), WELITON DIVINO DE ALMEIDA - CPF: 545.243.501-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESBLOQUEIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária do agravante, no montante de R$ 5.444,16, sob a alegação de impenhorabilidade por se tratarem de recursos destinados ao mínimo existencial de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis quando demonstrada sua destinação ao mínimo existencial, independentemente da modalidade de depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC protege valores até 40 salários-mínimos, visando resguardar a reserva financeira essencial à subsistência digna do executado e de sua família.

A distinção entre caderneta de poupança e conta corrente, fixada no REsp 1.677.144/RS, não deve ser aplicada de forma automática, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto.

A dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial impõem interpretação extensiva da norma, alcançando valores mantidos em conta corrente quando destinados à subsistência.

A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, salvo abuso, má-fé ou fraude.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que o valor bloqueado é inferior a quatro salários-mínimos e constitui reserva essencial ao sustento da família do agravante.

A manutenção da penhora viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade da execução, especialmente diante da presença de família de baixa renda com criança recém-nascida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELITON DIVINO DE ALMEIDA em face da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, convertendo a indisponibilidade em penhora, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010055-81.2023.8.11.0041.

O agravante alega, em síntese, que parte substancial do valor constrito (R$ 5.429,42) foi retirada exclusivamente de conta poupança do Banco do Brasil, verba absolutamente impenhorável à luz do art. 833, X, do CPC, independentemente de origem ou finalidade.

Sustenta que, ao impugnar a penhora, juntou extrato bancário que, embora demonstrasse o valor, não continha inicialmente todos os dados completos, motivo pelo qual o juízo de origem entendeu não comprovada a alegação.

Afirma que, na presente fase recursal, junta extrato bancário completo contendo: nome do titular (agravante), número da conta poupança, instituição financeira (Banco do Brasil), valores exatos debitados e identificação inequívoca da origem da constrição, tratando-se de prova documental superveniente, perfeitamente admissível na via recursal (art. 435, CPC).

Argumenta que a divergência de valores apontada na decisão agravada é meramente aparente e plenamente explicável, pois R$ 5.429,42 foram retirados da conta poupança do Banco do Brasil, R$ 14,74 foram retirados da conta corrente do mesmo banco, totalizando R$ 5.444,16 no Banco do Brasil, não havendo inconsistência, mas apenas desmembramento contábil automático do SISBAJUD.

Sustenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a proteção da impenhorabilidade da poupança independe da origem do numerário, não exige comprovação de natureza alimentar e visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Requer a concessão de tutela liminar para determinar o desbloqueio imediato da quantia de R$ 5.429,42 constrita da conta poupança do Banco do Brasil ou, subsidiariamente, a suspensão da expedição de alvará até o julgamento final do recurso.

Contrarrazões no id. 343082398, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central recursal versa sobre a alegada impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do agravante, sob o fundamento de que se destinam ao mínimo existencial.

Pois bem.

o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece que
"quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos"
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.677.144/RS, estabeleceu distinção entre valores depositados em caderneta de poupança, cuja impenhorabilidade é presumida, e valores mantidos em conta corrente, que dependem de prova de que constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.

Contudo, essa distinção não pode ser aplicada de forma rígida e automática, devendo considerar as circunstâncias específicas de cada caso concreto. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, impõe a proteção do mínimo existencial independentemente da modalidade de depósito bancário em que os recursos estejam mantidos.

No caso em análise, os valores bloqueados totalizam R$ 5.444,16 (cinco mi, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), quantia inferior a quatro salários mínimos.

Conforme análise dos documentos juntados aos autos, verifico que os extratos apresentados demonstram que o valor bloqueado é proveniente exclusivamente de conta poupança. O documento de ID 337697888 apresenta o histórico de movimentações bancárias com identificação clara da natureza da conta (corrente), contendo elementos suficientes para comprovar a alegada impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, conta corrente e até mesmo fundo de investimento até o limite de 40 salários-mínimos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE . LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA MUNICIPAL NÃO PROVIDO. 1. Prevalece nesta Corte a compreensão de que são impenhoráveis não apenas os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 2081563 SP 2023/0218578-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024)

Além disso, a própria Corte Superior, entende ser desnecessário demonstrar qual o tipo de aplicação dos valores depositados na conta bancária do devedor, de modo que, presumidamente, as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO BACENJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS . IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1 . O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação. 2 . Desnecessidade de provas quando o fato controvertido não tem influência para modificação do resultado do julgamento, conforme art. 370, § único, CPC. Assim, não há cabimento na produção probatória acerca do tipo de aplicação em que depositados os valores, visto que, em qualquer circunstância, as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos serão impenhoráveis. 3 . O art. 833, X, do CPC busca preservar a reserva financeira essencial à proteção do mínimo existencial do executado e de sua família, em razão das inúmeras contingências que podem tornar imprescindível essa poupança. Presume-se como valor indispensável para tanto a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos. 4 . Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2018134 PR 2022/0245004-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Essa orientação jurisprudencial reflete melhor compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao mínimo existencial, não podendo a proteção constitucional ficar condicionada à modalidade específica de depósito bancário. O que importa é a destinação dos recursos à subsistência digna, não o tipo de conta em que estão depositados.

No caso concreto, a conjugação de diversos elementos probatórios demonstra que os valores bloqueados constituem reserva essencial ao mínimo existencial da família do agravante.

A interpretação teleológica do art. 833, inciso X, do CPC deve considerar sua finalidade de proteção ao mínimo existencial, não podendo ser restringida pela literalidade do texto que menciona apenas caderneta de poupança. A evolução dos costumes bancários e a diversificação dos produtos financeiros impõem interpretação extensiva que alcance outras modalidades de depósito quando comprovada sua destinação essencial.

Ademais, a aplicação rígida da distinção estabelecida no REsp 1.677.144/RS pode gerar situações de injustiça material, especialmente em casos envolvendo famílias de baixa renda que não possuem conhecimento financeiro suficiente para utilizar produtos bancários específicos como a caderneta de poupança. A proteção constitucional não pode ficar condicionada ao grau de educação financeira do devedor.

A ponderação entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor ao mínimo existencial deve considerar que ambos possuem estatura constitucional. Contudo, quando se trata de valores essenciais à subsistência de família com crianças pequenas, incluindo recém-nascido, o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral à criança devem prevalecer.

Considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e os princípios constitucionais envolvidos, conclui-se que os valores bloqueados em conta corrente do agravante, no montante de R$ 5.444,16 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), destinam-se ao mínimo existencial de sua família, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade e determinado o desbloqueio.

Por fim, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade impõe ponderação adequada entre os direitos em conflito. De um lado, o direito do credor à satisfação de seu crédito; de outro, o direito do devedor e sua família ao mínimo existencial.

A análise da proporcionalidade em sentido estrito revela que o sacrifício imposto ao devedor e sua família pela manutenção do bloqueio é desproporcional ao benefício obtido pelo credor. O valor bloqueado, embora significativo para uma família de baixa renda, representa apenas parcela do crédito total exequendo, não inviabilizando completamente a execução.

A razoabilidade impõe considerar que a execução deve ser conduzida de forma a causar o menor gravame possível ao devedor, conforme estabelece o art. 805 do CPC. A manutenção do bloqueio de valores essenciais à subsistência familiar, especialmente em momento de nascimento de criança, viola esse princípio fundamental do processo executivo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a penhora nas contas bancárias do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026